Tribunal: TJSP
Processo: 1012215-65.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Alegação de omissão no v. Acórdão. Inocorrência. Aresto que expressamente assinalou os motivos pelos quais o mero ato de pagamento parcial do débito, sem o cumprimento pelo contribuinte das demais obrigações acessórias exigidas pela legislação para o deferimento do desconto almejado, não acarreta a extinção do crédito tributário.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Alegação de omissão no v. Acórdão. Inocorrência. Aresto que expressamente assinalou os motivos pelos quais o mero ato de pagamento parcial do débito, sem o cumprimento pelo contribuinte das demais obrigações acessórias exigidas pela legislação para o deferimento do desconto almejado, não acarreta a extinção do crédito tributário. Ausência de vício que possibilite a oposição dos embargos. Manejo do recurso com intuito infringente, incompatível com o seu desenho processual. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1012215-65.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ROLDÃO AUTO SERVIÇO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012215-65.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12994
2
Embargos de Declaração Cível no 1012215-65.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Roldão Auto Serviço Comércio de Alimentos Ltda.
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 12994
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
DÉBITO
FISCAL. ICMS.
Alegação de omissão no v. Acórdão. Inocorrência.
Aresto que expressamente assinalou os motivos pelos
quais o mero ato de pagamento parcial do débito, sem
o
cumprimento
pelo
contribuinte
das
demais
obrigações acessórias exigidas pela legislação para o
deferimento do desconto almejado, não acarreta a
extinção do crédito tributário. Ausência de vício que
possibilite a oposição dos embargos. Manejo do
recurso com intuito infringente, incompatível com o
seu desenho processual. Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROLDÃO
AUTO SERVIÇO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. contra o v. Acórdão de
fls. 347/352, que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ao negar provimento ao
recurso do ora embargante, assim o fez para manter a decisão de primeiro grau, que
havia julgado improcedente a ação.
Em suas razões recursais, reitera o embargante as alegações feitas
no recurso de apelação, defendendo, em síntese, que é indevida a exigência do dever
acessório de entrega de Pedido de Confissão de Débito, uma vez que, a seu ver, o
pagamento do débito, por si só, já denota que o contribuinte não tem a intenção de
discutir o débito cobrado, mas sim de quitar o débito para com o Fisco. Aduz que o
pagamento é causa extintiva do crédito tributário, na forma do artigo 156, I, do
Código Tributário Nacional, razão pela qual a obrigação tributária também deve ser
considerada extinta. Por fim, assevera que o v. Acórdão “não se pronunciou se o ato
volitivo da parte, de pagar o crédito tributário legalmente reduzido, de forma
tempestiva, implica, per si, no reconhecimento e confissão da parte; dispensando-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012215-65.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12994
3
outras obribgações acessórias”.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Com efeito, o v. Acórdão não padece de equívoco, omissão ou
qualquer outro vício que ensejasse a oposição de embargos de declaração, porquanto
expôs de maneira clara o entendimento manifestado por esta C. Câmara da seguinte
forma:
“Consta dos autos que o demandante foi autuado por infringência
aos artigos 203, 184, inc. I, 59, §1o, item 4, do RICMS, por meio
do Auto de Infração no 4.115.624-9, lavrado em 27 de setembro de
2018, no valor de R$ 87.827,27. Ciente de que o pagamento do
débito em até 15 dias após a notificação do Auto de Infração
acarretaria a redução da multa imposta em 70%, o autor recolheu
o imposto, com o desconto, em 23 de outubro de 2018 (fls. 31/35).
Ocorre que, após o pagamento do débito, o requerente foi
notificado para recolhimento do valor remanescente, tendo em
vista que, como não foi cumprida a obrigação acessória atinente à
entrega do “Pedido de Confissão de Débito”, o Fisco entendeu
que o recolhimento, por si só, não ensejaria a liquidação total do
débito consignado no AIIM em questão.
A r. sentença, por considerar que a cobrança complementar tem
por fundamento o descumprimento de obrigação acessória pelo
autor, houve por bem julgar improcedente a ação.
E, de fato, correta a manutenção da cobrança do débito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012215-65.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12994
4
remanescente.
Nos termos dos artigos 113, §2o, e 160, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
(...)
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem
por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
Art. 160. (...)
Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto
pela antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça.
O artigo 527-C, do RICMS, por sua vez, assim estabelece acerca
das condições para a concessão do desconto pela antecipação do
pagamento:
Artigo 527-C - Atendidas as condições previstas neste artigo, que
ensejam causa de diminuição da penalidade, as infrações
constantes do artigo 527 ficarão sujeitas às seguintes multas, sem
prejuízo do disposto nos artigos 527-B e 564-A: (Artigo
acrescentado
pelo
Decreto 62.761,
de
04-08-2017;
DOE
05-08-2017)
(...)
§ 1o - A aplicação do disposto neste artigo fica sujeita,
cumulativamente, ao seguinte:
1
deverá, no prazo da apresentação da defesa e antes da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012215-65.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12994
5
inscrição do débito em dívida ativa, haver expressa confissão
irretratável do débito fiscal e renúncia ao contencioso
administrativo tributário;
2
a diminuição de penalidade não poderá ser aplicada,
simultaneamente, a mais de uma infração do mesmo tipo;
3 caso a diminuição da penalidade já esteja sendo aplicada a
uma infração, somente poderá ser aplicada a uma segunda
infração do mesmo tipo se a penalidade relativa à primeira for
objeto de extinção ou parcelamento celebrado e que esteja sendo
regularmente cumprido;
4 consideram-se infrações do mesmo tipo aquelas descritas
numa mesma alínea dos incisos do artigo 527;
No caso concreto, consta expressamente do Quadro 3, anexo ao
AIIM no 4.115.624-9, que “o mero pagamento dos valores
constantes neste demonstrativo sem o atendimento das condições
previstas no §1o do artigo 527-C do RICMS será considerado
parcial, não se aplicando a diminuição da penalidade prevista no
artigo 527-C do RICMS nem os descontos previstos no artigo 564-
A do mesmo regulamento” (fls. 35).
Ora, a necessidade de observância ao requisito da expressa
confissão irretratável do débito, formalizada pela entrega do
“Pedido de Confissão de Débito” no prazo legal, para a obtenção
do benefício previsto na legislação tributária, era exigência
conhecida do contribuinte quando da notificação do AIIM
impugnado, não sendo as alegações de “excesso de formalismo do
Fisco” ou de “desnecessidade de confissão expressa do débito”
juridicamente válidas a obstar a cobrança do remanescente do
débito originário.
Ressalte-se que a exigência de obrigações acessórias, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012215-65.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12994
6
atendam aos interesses fiscalizatórios e arrecadatórias da
Administração Tributária, possui fundamento expresso no Código
Tributário Nacional, bem como na legislação de regência do
ICMS no Estado de São Paulo, não se revelando, a exigência em
comento, desarrazoada ou desproporcional face ao benefício
fiscal pretendido.
Ademais, em razão do descumprimento das condições exigidas
pela legislação, de forma cumulativa, para a concessão do
benefício, o pagamento realizado pelo autor foi reputado parcial,
e, como tal, não teria mesmo força suficiente para extinguir o
crédito tributário, nos termos do artigo 156, I, do Código
Tributário Nacional1.
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença, por seus próprios
fundamentos, somados aos aqui expostos;”
Como se vê, foram devidamente justificados os motivos pelos
quais o mero ato de pagamento parcial do débito, sem o cumprimento pelo
contribuinte das demais obrigações acessórias exigidas pela legislação para o
deferimento do desconto por ele almejado, não acarreta a extinção do crédito
tributário, não havendo que se falar em omissão do julgado.
A irresignação contra as conclusões do Acórdão embargado não se
funda, portanto, em defeitos na articulação ou exposição dos respectivos
fundamentos, mas tão somente em interpretação divergente adotada pelo
embargante acerca da questão já decidida; e não encontra, em embargos de
declaração, sede processual adequada para ser examinada.
1 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012215-65.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12994
7
Em verdade, ao apenas renovar os argumentos postos em minuta,
pretende o embargante que o recurso seja acolhido com efeitos infringentes, sem
observar, contudo, que os embargos não são via processual adequada à reforma do
que já restou decidido, salvo nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou
erro.
Serão eles meio de se questionar o julgado por vícios que
eventualmente o perpassem no plano da articulação e exposição de seus próprios
fundamentos; de modo que seu acolhimento com finalidade modificativa, sem que
presentes as máculas que justificam a sua interposição, deformaria o instituto,
violando a sistemática da lei processual; e feriria ancilar entendimento
jurisprudencial, que repudia a modificação de julgado efetuada em ocasião posterior
ao exaurimento da jurisdição assinalando que “a pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos de declaração alterá-lo”
(RTJ 90/659, RT 527/240, JTA 103/343).
Por fim, o julgador não está obrigado a pronunciar-se sobre todos
os dispositivos legais suscitados pela parte, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão; e deixar de fazê-lo não seria omissão no sentido
legal, se explicitados os conceitos jurídicos que esteiam a decisão.
E esta menção tampouco se faz necessária para o pré-
questionamento, bastando que o Tribunal tenha apreciado, inequivocamente, a
matéria objeto da norma que se contenha no preceito invocado, consoante
entendimento firmando na Corte Especial do STJ2 e no Supremo Tribunal Federal3.
E disso o julgamento colegiado não se descurou, valendo lembrar
que, por disposição legal (artigo 1.025, do CPC), se consideram incluídos no
acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.
2STJ: EREsp 198.413/AL , Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, DJU de 08/04/2002.
3 STF, RE 141.788/9-CE, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, j. 06/05/1993, DJU 18/06/1993.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012215-65.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12994
8
Logo, nada há por ser declarado.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
BANDEIRA LINS
Relator